Tribunal: TJPA
Processo: 0806297-96.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2021-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806297-96.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: ROOSEVELT DE OLIVEIRA

AGRAVADO: PROTEC PRODUTOS E SERVICOS TECNICOS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÂO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CÍVEL. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. LIBERAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO. DETERMINAÇÃO PELO JUÍZO A QUO. NÃO SE ENQUADRANDO EM NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.022, DO CPC/2015, OS PRESENTES MBARGOS DECLARATÓRIOS DEVEM SER DESACOLHIDOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806297-96.2018.8.14.0000

EMBARGANTE:

ROOSEVELT DE OLIVEIRA

ADVOGADOS: PRISCILLA ABRANTES

EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº.... E PROTEC PRODUTOS E SERVICOS TECNICOS LTDA - ME

ADVOGADOS: MARCUS VINICIUS BOTELHO BRITO E LUCIANA FLEXA DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por Roosevelt de Oliveira, contra Acórdão nº 3197924 e PROTEC PRODUTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. – ME.

Diz o Embargante que: houve omissão já que não houve manifestação quanto a questão da liberação das quantias depositadas no acordo homologado em favor do Agravante, devendo ser ordenado que o juízo de primeiro grau acolha imediata liberação das quantias em favor do Agravante -- ROOSEVELT DE OLIVEIRA e/ou sua única e atual advogada PRISCILLA ABRANTES OAB/GO 41.189.

Requer ao final o provimento do recurso.

Foram oferecidas Contrarrazões.

É o Relatório. Peço julgamento. PLENÁRIO VIRTUAL.

BELÉM,

DE MAIO DE 2021

Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806297-96.2018.8.14.0000

EMBARGANTE:

ROOSEVELT DE OLIVEIRA

ADVOGADOS: PRISCILLA ABRANTES

EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº.... E PROTEC PRODUTOS E SERVICOS TECNICOS LTDA - ME

ADVOGADOS: MARCUS VINICIUS BOTELHO BRITO E LUCIANA FLEXA DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Pois bem, para fins de embargos de declaração, entende-se como omissão a ausência de manifestação do órgão judicante a respeito de matéria sobre a qual não poderia deixar de se pronunciar, o que não se verifica na espécie. De outro lado, por obscuridade entende-se uma decisão que não é clara. Situação que também não se desponta no caso dos autos. Muito menos, erro material.

Basta uma simples leitura da decisão proferida para se verificar que ela cuidou, de forma fundamentada, de todas as questões levantadas pela ora embargante. Os fundamentos da decisão são claros e lógicos, sendo que a conclusão a que se chegou guarda perfeita sintonia com os argumentos adotados na fundamentação.

Em relação ao fato de não ter sido determinado no acórdão a liberação dos valores, é porque é matéria afeta ao Juízo a quo, que decidirá tal questão concernente a liberação dos valores depositados em Juízo, após as providências de praxe.

Destarte, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022, do CPC/2015, os presentes embargos declaratórios devem ser desacolhidos.

Desta forma,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

BELÉM,

de maio de 2021

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 27/05/2021